Tribunal: STF
Processo: ARE 1464850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    2. Consta nos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal regional à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, do Código Penal.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, LIX, XXXIX, da CF. 



    4. Decido.



    5. De início, anoto que o ora recorrente interpôs dois recursos extraordinários contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não conheço do segundo recurso extraordinário (e-doc. 688). Nessa linha, vejam-se o AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello e o ARE 1431218-AgR, Relª. Minª. Presidente, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    6. No mais, o primeiro recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, ao tempo de sua interposição, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. No caso, era cabível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime referente ao julgamento de apelação, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP. Incide, portanto, a Súmula 281/STF.



    7.  Vejam-se, a propósito, o ARE 1.043.570 e o RE 613.309, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o AI 819.003, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o ARE 821.149, Rel. Min. Luiz Fux; e os AREs 791.170, 807.772 e 1.263.038-AgR, todos da relatoria do Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.137/1990. Art. 337-A, inciso III, do Código Penal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Não oposição de embargos infringentes de decisão não unânime da segunda instância, desfavorável à ré, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual permanece hígido e vigente. 5. Não esgotamento da via recursal pertinente, pois ainda cabíveis embargos infringentes. 6. Inafastável incidência do óbice previsto na Súmula 281 desta Corte. 7 . Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente